Tribunal: TJDFT
Processo: 0716303-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716303-10.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO AUGUSTO CARLOS BISPO RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A, R A C DOS SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. A contratação do empréstimo consignado com a instituição financeira ocorreu de forma livre e espontânea, tendo o valor do mútuo sido creditado em conta corrente do tomador, que após transferiu os respectivos valores e agora, diante da falta de cumprimento da obrigação de quitar o empréstimo anterior por parte de terceiro, alega a sua fraude. 2. O contrato foi celebrado de forma regular, preenchendo os requisitos legais de um negócio jurídico válido, agente capaz, objeto lícito e forma não prescrita ou não defesa em lei, conforme preconiza o artigo 104 do Código Civil. 3. Em nenhum momento houve a demonstração de que qualquer participação da instituição financeira capaz de ocasionar quaisquer danos, uma vez que a lesão decorreu da conduta do autor e de terceira pessoa, que não guarda vínculos com o banco, sendo certo que o mutuário concorreu com culpa exclusiva para a eclosão do evento, caracterizando excludente de responsabilidade pela fraude perpetrada. 4. A indenização a título de dano moral, segundo jurisprudência pátria, visa reparar conduta ilícita e/ou injusta que venha a causar dor, vergonha, humilhação, forte constrangimento, que não seja considerado mero aborrecimento decorrente da vida em sociedade, o qual não extrapola os limites de indignação da pessoa, sem repercussão no mundo exterior. 5. Da análise das circunstâncias e dos fatos narrados, não se verifica a incidência de causa suficiente a ensejar reparação por dano moral, visto que inexistiu ofensa aos direitos de personalidade, até mesmo porque, como visto, a conduta da instituição bancária pautou-se nos termos legais. 6. Deu-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 166, 169, 171, todos do Código Civil, 6o, incisos II e III, 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o, 39, inciso V, e 51, §1o, incisos I a III, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao enunciado 479 da Súmula do STJ, requerendo seja reformado o acórdão a fim de condenar o Banco Daycoval na anulação da cédula de crédito bancária em razão dos vícios existentes na realização do negócio jurídico, bem como para condenar as recorridas pelos danos morais sofridos pelo recorrente. Articula que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no que tange à tese recursal no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Retifique-se o termo de autuação para que conste como parte recorrida o BANCO DAYCOVAL S/A. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028